Tribunal: TJSP
Processo: 2175808-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores públicos municipais de diversos segmentos. Conversão de vencimentos em URV. Título judicial não contemplou hipótese de reestruturação remuneratória como limite temporal da obrigação. Tema invocado na execução, afastado pelo juízo da causa e objeto de agravo de instrumento, julgado com determinação de liquidação da sentença para apurar se a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores públicos municipais de diversos segmentos. Conversão de vencimentos em URV. Título judicial não contemplou hipótese de reestruturação remuneratória como limite temporal da obrigação. Tema invocado na execução, afastado pelo juízo da causa e objeto de agravo de instrumento, julgado com determinação de liquidação da sentença para apurar se a reestruturação das carreiras absorveu concretamente as perdas remuneratórias decorrentes da incorreta conversão dos vencimentos. Decisão agravada que, considerando a necessidade de liquidação do índice de conversão, nomeou perita. Sem contrariedade ou incompatibilidade com a decisão do agravo de instrumento. Recurso não provido.